Tribunal: STF
Processo: HC 235109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Eber Miqueias dos Santos Conceição, advogado, em 12.11.2023, em benefício de Juarez Santos Luz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 865.466/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.3.2014, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Terra Nova/BA (Ação Penal n. 0000550-28.2013.8.05.0259) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos do inquérito policial anexo, que serve de lastro à presente denúncia, que no dia 30 (trinta) de setembro do corrente ano, por volta das 9h e 30 min., a Polícia Militar foi informada através de denúncia telefônica anônima que o denunciado estava em sua residência embalando drogas para comercializar. 



    Após pedir apoio ao Comando de Policiamento Regional Leste, policiais militares deslocaram-se até o local e, ao aproximarem-se, verificaram que o denunciado ao perceber a presença da polícia saiu de sua casa correndo e homiziou-se na casa de uma vizinha. 



    Depois de autorizados pela proprietária do imóvel, os policiais adentraram na residência, tendo encontrado o denunciado e Erivan Marcelo Gonzada, que estava juntamente com o mesmo em sua casa, deitados em um dos quartos fingindo estar dormindo. 



    Ao retornarem à casa do denunciado, os policiais militares encontraram um tablete de maconha prensada, R$ 188,75 (cento e oitenta e oito reais e setenta a cinco centavos) em espécie, em notas pequenas, uma balança de precisão, três tesouras, uma faca, fio dental e uma caderneta com anotações de nomes e valores, indicativos da ocorrência de comércio de drogas no local, além de um notebook e uma moto Honda Pop 100, cor azul, placa JSO 0620, sendo dada voz de prisão ao denunciado” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    3. Em 19.8.2014, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para redimensionar as penas fixadas para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS — PLEITO ABSOLUTÓRIO — INACOLHIMENTO — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — POLICIAIS MILITARES QUE DETECTARAM EM PODER DO RECORRENTE QUANTIDADE DE ‘MACONHA PRENSADA’ ACONDICIONADA PARA O COMÉRCIO, BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNETA CONTENDO ANOTAÇÕES DE VENDAS DE ENTORPECENTES — VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS — PRECEDENTES — CONDENAÇÃO MANTIDA — REDUÇÃO DA PENA — ACOLHIMENTO EM PARTE — CÁLCULO DA PENA-BASE EQUIVOCADO — CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AO APELANTE — APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 — INVIABILIDADE — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS — MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 - O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade delitiva está devidamente demonstrada. Segundo o auto de exibição e apreensão de fls. 13, o recorrente foi preso na posse de um tablete de ‘maconha prensada’, uma balança de precisão e um caderno de anotações, com nomes de pessoas e valores de compras por elas realizadas, dentre outros objetos. A natureza entorpecente da substância apreendida foi confirmada pelo laudo pericial definitivo de fls. 65. 



    2 - A autoria, de igual modo, se mostra incontestável em face dos depoimentos de fls. 39 e 40, que apontam para o apelante como autor do delito de tráfico ilícito de drogas, mostrando-se as reportadas oitivas coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova reunidos no caderno processual, não sendo possível cogitar-se de contradição ou dúvida capaz de embasar eventual édito absolutório. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, quando ouvidos em juízo, robusteceram a versão dos fatos narrada na denúncia e confirmaram seus depoimentos colhidos no bojo do inquérito policial, atestando que, após o recebimento de denúncia por telefone, tiveram conhecimento de que aquele se encontrava em determinado local embalando drogas para serem comercializadas, empreendendo, então, diligência até a localidade, onde constataram a veracidade das informações, lá detectando certa quantidade de maconha, além de balança de precisão e outros materiais próprios ao tráfico de entorpecentes. A prisão do apelante se deu de forma corriqueira e espontânea, urna vez que os agentes por ela responsáveis desenvolveram diligência de averiguação de uma denúncia de que aquele embalava entorpecentes para vendê-los, dirigindo-se até sua residência, onde verificaram a validade da notícia recebida.



    3 - Impossível afastar a validade dos testemunhos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, porque tais provas se mostram coerentes entre si e com os remanescentes elementos colhidos ao longo da instrução processual. Ademais, não subsiste qualquer indicio, nestes autos, no sentido de que tivessem eles razões próximas ou remotas para se unir, e, deliberadamente, imputar ao recorrente a prática de um crime. Há de se refletir que seria ilógico conferir poderes para o Estado exercer suas funções e negar-lhe credibilidade quando nos dá conta de suas diligências. Precedentes.



    4 - Na hipótese, as circunstâncias dos fatos, a forma de acondicionamento do material entorpecente (um tablete de ‘maconha prensada’ e ‘trouxinhas de maconha’, prontas para a comercialização) e a balança de precisão e caderneta apreendidos, ao lado dos depoimentos testemunhais produzidos (fls. 39 e 40), apontam para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a afastar, por inteiro, a tese absolutória.



    5 - Assiste razão, em parte, à defesa quanto ao pleito de redução da pena imposta ao apelante. É que, quando da dosagem da pena-base, equivocou-se o magistrado de piso, valorando, negativamente, ao réu a sua culpabilidade. Com efeito, da análise dos elementos reunidos no caderno processual, não há como considerar exacerbada a culpabilidade do ora apelante, uma vez que esta se mostrou própria do tipo. Desta forma, restando favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a pena-base restar no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



    6 - Não merece amparo o pleito de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na medida em que se extrai dos autos que o apelante apresenta contumácia no comércio de entorpecentes, se dedicando, aliás, a atividades criminosas. As testemunhas de acusação ouvidas na instrução (fls. 39 e 40) atestaram que se trata o recorrente de reconhecido traficante de entorpecentes na comunidade local, apresentando, inclusive, alto grau de periculosidade. De igual modo, a apreensão de caderneta contendo anotações com nomes e valores de vendas de drogas realizadas pelo recorrente, indica sua contumácia delitiva, tudo a desautorizar o deferimento do benefício pretendido no recurso.



    7 - Deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena imposto na d. Sentença recorrida, do fechado para o semiaberto, haja vista que o apelante preenche todos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, não se tratando de réu reincidente, sendo-lhe favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressor.



    8 - Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA E MODIFICAR O REGIME INICIAL DE SEU CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 18.11.2014 (e-doc. 6).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia impetrou-se o Habeas Corpus n. 865.466/BA, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2023. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser possível a “aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao presente caso, visto que embora os elementos apreendidos com o ora apenado, possa ser utilizado, em combinação com o depoimento dos policiais para a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, para a rejeição da aplicação da minorante solicitada mostra-se necessário provas robustas, investigações, depoimentos de testemunhas e não, data máxima vênia, meras palavras” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “nunca foi sequer processado antes, nunca adentrou em uma delegacia, labora de CTPS assinada desde 2006, conforme anexo, 2 (dois) meses antes do fato laborava de carteira assinada” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala não se estar “diante de um delituoso contumaz, tratando-se de um fato isolado na vida do paciente, deste modo percebe-se que simples suposições policiais resultaram ao apenado aproximadamente, 2 (dois) anos a mais de pena, bem como, todos malefícios da classificação de crime hediondo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Reitera que o paciente “não possui nenhuma outra condenação e sequer nunca deu entrada em nenhuma delegacia, fazendo-se necessário citar aquele laborava de CTPS assinada, desde 2006, inclusive, no momento da prisão para cumprimento da pena definitiva, 21/2/2023, estava em curso um vínculo empregatício com a Global Manutenções, CNPJ/CEI nº 06.814.143/0001-13 com o cargo de Artífice, demonstrando, que não se dedicava a atividade criminosa” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em vez de analisar todo caso concreto, que indicava tratar-se um indivíduo que praticou um fato que embora errado, mostrava-se, isolado em toda sua vida, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, data máxima vênia, utilizou como único fundamento o depoimento dos policiais militares alegaram tratar-se um traficante regular, embora, tal alegação estivesse, completamente, desassociada do caso concreto, visto a ausência de uma investigação confirmando a alegação, nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assevera a necessidade de analisar todo contexto para impedir a aplicação da minorante” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede “seja aplicada a benesse estipulada no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/06, visto que único empecilho foram os policiais condutores alegarem que se tratava de traficante habitual, mesmo que os antecedentes do ora apenado, a quantidade de droga apreendida e conduta social do apenado falassem de modo totalmente diverso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Espera o paciente, que seja o presente Habeas Corpus conhecido e deferida o pleito liminar para aplicar a minorante do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, em seu grau máximo, qual seja, 2/3, alterando, por conseguinte, o regime de cumprimento pena para o aberto, tendo em vista que a nova sanção penal seria fixada abaixo de 4 (quatro) anos, sendo, ato continuo, expedido o competente alvará de soltura. 



    Contudo, se não for o presente remédio constitucional conhecido, suplica-se, humildemente, que seja concedida a ordem, de oficio, para a correta aplicação de justiça em face da flagrante ilegalidade praticada na decisão combatida” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 865.466/BA.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 13.11.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 18.11.2014, quase nove anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 12.11.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração seja aplicada na espécie a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Terra Nova/BA (Ação Penal n. 0000550-28.2013.8.05.0259) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente nestes termos: 



    “A culpabilidade, como sinônima de juízo de desvalor, é intensa uma vez que o delito envolve a própria saúde pública, destruindo lares daqueles que ingressam no infausto mundo do vício das drogas. O acusado não registra antecedentes criminais, sendo sua conduta social regular. Os motivos, entretanto, são deletérios, por se tratar de jovem capaz para o trabalho, havendo sérias consequências para a sociedade. Não há elementos para se aferir a personalidade do agente. Por estas razões, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão que torno definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e diminuição, pena esta a ser cumprida no regime inicial fechado, por se tratar de crime equiparado a hediondo, nos termos da Lei 8.072/90” (fl. 7, e-doc. 13).



    13. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal previsto e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, para manter a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 



    “Por sua vez, malgrado a argumentação defensiva, não merece amparo o pleito de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que se extrai dos autos que o apelante apresenta contumácia no comércio de entorpecentes, se dedicando, aliás, a atividades criminosas. 



    A rigor, as testemunhas de acusação ouvidas na instrução (vide fls. 39 e 40 e trechos de depoimentos acima transcritos) atestaram que se trata o recorrente de reconhecido traficante de entorpecentes na comunidade local, apresentando, inclusive, alto grau de periculosidade. De igual modo, a apreensão de caderneta contendo anotações com nomes e valores de vendas de drogas realizadas pelo recorrente, indica sua contumácia delitiva, tudo a desautorizar o deferimento do beneficio pretendido no recurso” (fl. 8, e-doc. 4).



    14. Na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto probatório. O Relator assim concluiu: 



    “A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (...). 



    In casu, o Tribunal de origem manteve afastada a incidência da minorante, por entender que, além dos testemunhos policiais que atestaram que o paciente é ‘reconhecido traficante de entorpecentes na comunidade local, apresentando, inclusive, alto grau de periculosidade’, também, ‘a apreensão de caderneta contendo anotações com nomes e valores de vendas de drogas realizadas pelo recorrente, indica sua contumácia delitiva’. 



    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. A propósito: (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    15. Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 



    16. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    17. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora